Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-66.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
apelação CIVeL. nulidade de citação. artigo 244, IV, CPC. réu doente em estado grave. Condição anterior à citação. ausência de prova ou alegação de prejuízo ao ato citatório. validade da citação.
1. Certo que o artigo 244, inciso IV do Código de Processo Civil impede a citação de pessoa doente, enquanto grave seu estado.
2. Não pode macular a citação, no entanto, a alegação de existência dessa condição em data anterior, sem qualquer prova ou alegação de que perduram prejuízos à citação e/ou à produção de defesa no momento do ato
3. Apelo não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.